Tribunal: TJMT
Processo: 1016922-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016922-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENZO HENRIQUE SCORPIONI GONCALVES YOSHIZUMI - CPF: 005.736.341-22 (RECORRENTE), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016922-79.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Enzo Henrique Gonlaçves Yoshizumi

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA QUITADA EM VALOR MENOR QUE O DEVIDO, PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N. 4.549 DE 2017 DO BACEN. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor alega que efetuou o cancelamento do seu cartão de crédito, em outubro/2023 e posteriormente houve o parcelamento que não autorizou, além de débito em sua conta corrente com a rubrica de “gastos cartão de crédito”, o qual também não autorizou. Relata que ao buscar informações, descobriu que sua conta corrente havia se tornado digital, e com isso não conseguiu contato com gerente. Dessa forma, acredita que a atitude do banco recorrido é ilegal e abusiva, visto que não foi informado dos parcelamentos e débitos em sua conta corrente. O banco recorrido, por sua vez, argumenta a regularidade do parcelamento, ante ao pagamento abaixo do mínimo efetuado, sendo que nas faturas enviadas ao autor, havia aviso destacado desse procedimento, caso não houvesse o pagamento integral.

2. Segundo informações do autor, ele efetuou o cancelamento do cartão de crédito, em outubro/2023, no entanto não provou que pagou a totalidade da fatura, no valor de R$ 2.227,76. Na verdade, por meio de débito em conta, houve o pagamento de R$ 1.850,39, que gerou o primeiro ciclo de uso do rotativo. A fatura com vencimento em novembro/2023, no valor de R$ 1.757,74, foi quitada pelo montante de R$ 640,25, o que resultou no parcelamento automático, já que o autor não se dignou a providenciar o pagamento total da dívida.

3. In casu, o
parcelamento

automático
do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, após o adimplemento parcial da fatura, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. A propósito:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CIVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUCESSIVAS FATURAS QUITADAS PARCIALMENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N.o 4.549 DE 2017/BACEN. REGULARIDADE. RECURSO DE JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A, CONHECIDO E PROVIDO. 1- A Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil estabelece que o saldo devedor não liquidado integralmente no vencimento da fatura pode ser financiado pelo emissor. (N.U 1029194-39.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

4. Quanto ao questionamento sobre violação ao direito de informação, em todas as faturas enviadas ao autor, constavam os avisos de cobrança de IOF, juros e multa, além de juros remuneratórios, bem como sobre o parcelamento automático, caso não houvesse o pagamento integral.

5. Em relação a conversão da conta corrente para conta digital, não há provas do efetivo prejuízo, haja vista que o cancelamento do cartão de crédito foi realizado pelo próprio autor, sem que ele tenha efetuado a quitação total da obrigação. Além disso, não houve reclamação no Procon ou no consumidor.gov, quanto aos fatos narrados, não havendo provas, portanto, de que o autor foi prejudicado com essa alteração.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024